Tribunal: TJBA
Processo: 0307545-30.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307545-30.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: FILOMENA D ALMEIDA MOTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, ART. 1º-A, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. CARÁTER NORMATIVO DA INTERPRETAÇÃO FIXADA PELO CNJ EM CONSULTA. INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO E DOS MECANISMOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. O ente exequente sustenta a impossibilidade de extinção do feito sob tal fundamento, ao argumento de que a exigência não estaria prevista na Lei nº 6.830/1980 e contrariaria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 876. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, independentemente do valor do débito, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e da interpretação vinculante firmada pelo Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais em que não haja indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se a regra em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça, ao julgar a Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, fixou tese segundo a qual a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. Nos termos do art. 89, §2º, do Regimento Interno do CNJ, a resposta à consulta aprovada pela maioria absoluta do Plenário possui caráter normativo geral, conferindo eficácia vinculante à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 quanto ao seu sentido e alcance. A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza a utilização dos sistemas obrigatórios de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade da execução fiscal. A exigência de identificação da parte executada decorre do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção prevista no §3º do referido dispositivo. A jurisprudência recente reconhece a aplicação imediata da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, aos processos em curso, bem como a obrigatoriedade de extinção das execuções fiscais sem CPF ou CNPJ do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. A interpretação firmada pelo Plenário do CNJ em resposta à Consulta possui caráter normativo geral e vincula o sentido e alcance da norma administrativa. A inexistência de CPF ou CNPJ inviabiliza a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial e compromete a efetividade da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II e §3º, e 485; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, art. 89, §2º. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, Plenário, j. 05.08.2025; TRF4, AC 5007295-53.2025.4.04.9999, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, 12ª Turma, j. 19.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 3029994-11.2013.8.26.0602, Rel. Des. Raul de Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.11.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº , em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ILHEUS e como apelado: FILOMENA D ALMEIDA MOTA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.